Tribunal: TJPA
Processo: 0023453-28.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0023453-28.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: FABIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.

2. Alegação de omissão no V. Acórdão, que teria deixado de analisar a violação ao artigo 65, inc. III, alínea d, do CP – Inocorrência. O V. Acórdão atacado não só examinou o pleito de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP,
como o rechaçou, refutando a alegada violação ao referido dispositivo legal, com fundamento na Súmula 231, do STJ
, a qual enuncia que a incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal
,
sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar suas
decisões

da maneira pretendida por quaisquer das partes, devendo observar os ditames legais e jurisprudenciais, como
in casu.

3. Omissão inexistente. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo declaratório, interposto por FABIANO CARNEIRO OLIVEIRA, irresignado com o v. Acórdão n.º 10583694/2022, que deu parcial provimento ao apelo por ele manejado,
para reconhecer a existência da confissão espontânea, sem, contudo, aplicá-la
, objetivando esclarecer suposta omissão do Acórdão vergastado.

Alega o Embargante, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar a possibilidade de aplicação da atenuante referente à confissão espontânea e a violação ao artigo 65, inc. III, alínea d, do CP, pleiteando, portanto, o posicionamento deste Tribunal para sanar a referida omissão e para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de ID 10583694, vê-se ter sido

analisada a possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP,
ex-vi
excerto do voto condutor do aludido Acórdão,
verbis
:

“Acerca do pleito de redução da pena em razão da menoridade relativa e confissão espontânea, vê-se inviável atender tal súplica, uma vez que o magistrado a quo, a quando da fixação da pena, embora tenha reconhecido a presença da atenuante da menoridade relativa, prevista no Art. 65, inciso I, do CPB, deixou de reduzir a pena, em virtude de já ter sido fixada no mínimo legal.

De igual modo, verifico que embora se reconheça que o réu tenha confessado espontaneamente o crime, conforme se extrai do depoimento prestado (ID/PJ-e n.º 6274648), inviável a incidência da aludida atenuante, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

É cediço que na segunda fase de aplicação das penas, ao contrário do que ocorre na terceira, o legislador não determinou quantum de majoração ou redução da sanção, motivo pelo qual o magistrado fica adstrito aos limites legais para a fixação da pena-base, não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio da individualização da pena.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou a impossibilidade jurídica da pena provisória ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas no Art. 65, do CPB. Tanto é assim, que esse entendimento resultou no enunciado da Súmula 231/STJ, verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Desse modo, deve ser mantida, na segunda fase da dosimetria, a pena-base corporal inicialmente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias agravantes e causa de diminuição da pena.”

Nesse sentido, verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Assim, a possibilidade de aplicação da aludida atenuante foi devidamente analisada por esta Turma Julgadora, de modo a
refutar a alegada violação ao art. 65, inc. III, alínea d, do CP,
tendo sido esclarecido no V. Acórdão
que
embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea do réu, inviável a aplicação da aludida atenuante, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ,

sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar suas
decisões

da maneira pretendida por quaisquer das partes, devendo observar os ditames legais e jurisprudenciais, como
in casu.

Com efeito, além de não existir nenhuma omissão a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado, razão pela qual deve ser rejeitado.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, 13/07/2023